Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. PEDIDO PARA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS. QUADRO MENTAL DA AGRAVANTE COMPROMETIDO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, pratica falta grave a condenada que agride as policiais penais com chutes e pontapés, além de ameaçar e xingar as agentes. 1.1. Do mesmo modo, comete falta grave a condenada que não observar os deveres de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se (art. 39, II, c/c art. 50, VI, da LEP). Inviável, então, a absolvição da agravante.
2. Não há se falar em ausência de dolo por parte da apenada, porquanto não há comprovação de que ela estivesse em surto psicótico no momento dos fatos, além de constar nos registros internos que a detenta fazia uso regular da medicação prescrita.
3. Os depoimentos das policiais penais, no exercício da função pública, revestem-se de valor probatório, sobretudo, quando em harmonia com outros elementos de prova.
4. Assim, correta a decisão que reconheceu a falta grava, decretou a regressão ao regime fechado e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, sendo incabível, ainda, o pedido de desclassificação da conduta para falta de natureza média.
5. Recurso conhecido e desprovido.